Tribunal: CARF
Processo: 13005.720495/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.720495/2010-79
ACÓRDÃO
3302-015.634 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CTA CONTINENTAL TOBACCOS ALLIANCE S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008

EMBARGOS. OMISSÃO E OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES.
A omissão da decisão recorrida em apreciar questão de fato suscitada no
Recurso Voluntário enseja o acolhimento dos Embargos para que o fato
seja apreciado.

APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
RATEIO
PROPORCIONAL.
VALORES
RECONHECIDOS EM DILIGÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO. REVERSÃO DE GLOSAS.
CRÉDITOS MANTIDOS EM SUA INTEGRALIDADE.
Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de
utilização na modalidade compensação, há de se fazer o rateio
proporcional entre as receitas obtidas com operações de exportação e de
mercado interno. Reconhecido a correção do cálculo do valor requerido,
deve ser revertida a glosa e mantido o valor integral do crédito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar as omissões identificadas, com efeitos infringentes, para
acolher o resultado da diligência fiscal que alterou o percentual de receita de exportação em
relação à receita total e o consequente percentual de rateio de créditos, restando prejudicadas as
demais matérias, tendo em vista que o valor reconhecido na citada diligência, somado ao valor j
reconhecido anteriormente, englobou o total do crédito pleiteado.
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.634 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720495/2010-79
2
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a]integral),
Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração formalizados pelo Contribuinte, opostos em
desfavor do Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-012.295, de 22/11/2021, da 2a. Turma
Ordinária, 3a. Seção 3a. Câmara, cuja ementa é a que segue:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da COFINS não-cumulativa é a receita bruta da venda de
bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, excluídas as receitas
decorrentes de saídas isentas da contribuição, sujeitas à alíquota zero e as
receitas decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado.
PRECLUSÃO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.

A Embargante suscitou os seguintes vícios:

1. Omissão, obscuridade e contradição quanto à inexistência de glosa sobre
créditos extemporâneos, pois que esta abrangeu apenas o ano-calendário
de 2007, conforme relatório fiscal;
2. Omissão e obscuridade quanto à duplicidade de acréscimo na base de
cálculo das receitas de fretes sobre revendas;
3. Omissão sobre a necessidade de lançamento para acrescer os fretes à
base e que o procedimento contábil adotado está em sintonia com as
diretrizes emanadas pelo CPC no 30, bem como sobre omissão sobre as
cópias do Razão juntados;
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.634 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720495/2010-79
3
4. Obscuridade, contradição e inexatidão material ao ignorar a
jurisprudência apresentada pela embargante e o escopo do próprio CARF de
revisar os atos administrativos.

Em despacho de admissibilidade em que foram analisados os argumentos da
Embargante, o Presidente da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção deste CARF, deu
SEGUIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte para que o
colegiado aprecie as matérias relativas à:
(i)
sanar o lapso manifesto em razão da inexistência de glosa sobre créditos
extemporâneos e
(ii)
a omissão quanto à análise da duplicidade de acréscimo na base de cálculo
das receitas de fretes sobre revendas.
Em Acórdão 3302-002.565, de 27.09.2023, a 2a. Turma Ordinária resolveu
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a unidade de origem apure a duplicidade
de cobrança alegada pela Embargante (duplicidade de acréscimo na base de cálculo das receitas
de fretes sobre revendas). Além disso, o Acórdão reconheceu correto o apontamento efetuado
pela Embargante, relativamente a inexistência de glosa de créditos extemporâneos.
Quanto ao vício relativo 'Omissão e obscuridade quanto à duplicidade de acréscimo
na base de cálculo das receitas de fretes sobre revendas', entendeu o colegiado pela conversão do
julgamento em diligência, para que a unidade de origem apure a duplicidade de cobrança alegada
pela Embargante.
O Relatório de Diligência Fiscal de 02.07.2025 (fis. 881-884), emitido pela Equipe de
Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório – EQRAT2, analisou os tópicos “Frete na venda
de bens tributados à alíquota zero” e “Rateio na apropriação dos débitos”.
A Embargante, intimada do Relatório de Diligência Fiscal de 02/07/2025,
providenciado em cumprimento da Resolução no 3302-002.563, apresentou MANIFESTAÇÃO em
diligência, às fls. 891-892.
Acolhidos os Embargos, foram encaminhados para inclusão na pauta de julgamento,
sob minha relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.

Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.634 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720495/2010-79
4
I - Admissibilidade
Conheço dos Embargos nos limites da admissibilidade, por serem tempestivos,
tratarem de matéria de competência desta turma e cumprirem os demais requisitos exigidos.
Na origem, o processo refere-se a Pedido Eletrônico de Ressarcimento – PIS Não
Cumulativo-Mercado Interno referente ao 3o TRIMESTRE 2008, no montante de R$ 69.902,85,
tendo remanescido compensação não homologada de R$ 27.596,63, conforme Recurso Voluntário
(fls. 778-790).

II - Dos argumentos da Embargante
II.1. Omissão quanto ao lapso manifesto em razão da inexistência de glosa sobre
créditos extemporâneos
A Embargante suscitou que o acórdão Embargado, sob o pressuposto de ocorrência
de “preclusão” e adoção das razões de decidir da DRJ, referenda que haveria “glosa de crédito
extemporâneo”, ignorando as objeções colocadas no Recurso Voluntário e contrariando as
informações e fatos narrados no próprio Relatório Fiscal (que fundamentou o Despacho Decisório)
e, ainda, indo de encontro com os cálculos apresentados pela DRJ no reconhecimento parcial do
crédito.
Em Acórdão 3302-002.565, de 27.09.2023, a 2a. Turma Ordinária reconheceu
correto o apontamento efetuado pela Embargante, relativamente a inexistência de glosa de
créditos extemporâneos.
Decidiu da seguinte forma (fls. 877):

No que tange ao lapso manifesto decorrente da inexistência de glosa
sobre créditos extemporâneos, entendo que a decisão embargada deve
ser modificada para excluir o item 'II – Definitividade da decisão
administrativa', considerando que não há discussão nos autos atinente à
glosa de créditos extemporâneos. Portanto, correto o apontamento feito
pela Embargante em sede recursal.
Por outro lado, é importante consignar que a unidade de origem não deve
considerar, para o cômputo dos créditos eventualmente deferidos, a
glosa de crédito extemporâneo julgada pela DRJ. (Grifei)

Portanto, o tópico arguido pela Embargante restou sanado no Acórdão 3302-
002.565, remediando o Acordão Embargado, que restara omisso ao adotar a decisão de piso.
Em consequência, a glosa referida deve ser afastada por se tratar de crédito de
competência diversa, não sendo correto a qualificação de apropriação de crédito extemporâneo.

Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.634 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720495/2010-79
5
II.2. a omissão quanto à análise da duplicidade de acréscimo na base de cálculo
das receitas de fretes sobre revendas
A Embargante alegou que a decisão Embargada também se mostrou omissa e
obscura no tocante à demonstrada duplicidade de “acréscimo na base de cálculo”, deixou de
analisar a dupla cobrança da Contribuição, para um mesmo período, sob acusação de não teria
oferecimento à tributação pelo PIS/COFINS do valor de frete cobrado na revenda de adubos e
fertilizantes.
Conforme destacado no relatório, em cumprimento ao pedido de conversão do
julgamento em diligência, o Relatório de Diligência Fiscal de 02.07.2025, emitido pela Equipe de
Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório – EQRAT2, analisou os tópicos “Frete na venda
de bens tributados à alíquota zero” e “Rateio na apropriação dos débitos”.
A manifestação da Embargante sobre o relatório de diligência, constante às fls.891-
892, consignou que (fls. 891):

Logo, após reconhecer expressamente que “resta razão ao contribuinte em
sua petição para recálculo dos percentuais de rateio” e, em função dos
valores constantes nas planilhas anexas ao Relatório Fiscal (fls. 180 a 227),
o d. Auditor Fiscal providenciou o recálculo do rateio dos créditos entre o
mercado interno tributado, mercado interno não tributado e exportação,
e, como consequência, reconheceu o crédito adicional de R$ 69.902,85 no
processo em análise, conforme consignado na conclusão do “Relatório de
Diligência Fiscal de 02/07/2025” (à fl. 884):
(...)
Neste cenário, considerando que o valor do crédito reconhecido pela
unidade de origem (R$ 69.902,85) corresponde exatamente ao montante
aproveitado no PER/DCOMP em análise, a Contribuinte manifesta sua
CONCORDÂNCIA com o resultado da diligência.

Portanto, diante da incontroversa existência do direito creditório
aproveitado pela Requerente, requer seja dado regular prosseguimento ao
feito, devendo ser RECONHECIDO o crédito adicional no valor de R$
69.902,85, com a consequente homologação das Compensações
declaradas.

De fato, em seu Recurso Voluntário às fls. 778-790, a Embargante se insurgiu contra
glosas sobre créditos não reconhecidos relativamente ao 3° trimestre de 2008, cujo total
requerido de crédito foi no valor de R$ 69.902,85 (fls. 778 – síntese).
Com a manifestação formal por parte da Recorrente após a emissão da Informação
Fiscal, o resultado da diligência atende os exatos termos do Recurso Voluntário por ela interposto,
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.634 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720495/2010-79
6
cujo Embargos ora se analisa, do que se depreende a aquiescência com o resultado apresentado
em face à diligência.
Este CARF posiciona-se no sentido de que o crédito reconhecido em diligência,
prestigiando o princípio da verdade material, exauri a apreciação recursal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/07/2008 a 31/07/2008 PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. RESULTADO DA DILIGÊNCIA
FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Em atenção ao princípio da Verdade Material, sendo o resultado da
diligência favorável ao contribuinte, deve ser reconhecido o crédito
pleiteado em Pedido Eletrônico de Restituição. (Decisão 3402-011.061, 2a.
TO da 4a Câm., 3a. Seção, data 31.10.2023, Carlos Frederico Schwochow de
Miranda). (Grifei).

CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período
de
apuração:
01/01/2005
a
31/03/2005
RECONHECIMENTO PARCIAL DE DIREITO CREDITÓRIO EM DILIGÊNCIA.
CONCORDÂNCIA DO CONTRIBUINTE. Tratando-se de diligência que
reconheceu parte do crédito pleiteado e, tendo o contribuinte concordado
expressamente com o seu resultado, deve-se acatar as conclusões a que
chegou à autoridade diligente e reconhecer o direito creditório nos limites
do resultado da diligência fiscal. (Decisão 3102-002.800, 2a. TO da 1a Câm.,
3a. Seção, data 04.03.2025, Joana Maria de Oliviera Guimarães). (Grifei).

Pelo exposto, voto em acolher os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, cuja ementa do Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-012.295, de 22/11/2021, da
2a. Turma Ordinária, 3a. Seção 3a. Câmara, passará a constar:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
RATEIO
PROPORCIONAL.
VALORES
RECONHECIDOS
EM
DILIGÊNCIA
DA
FISCALIZAÇÃO. REVERSÃO DE GLOSAS. CRÉDITOS MANTIDOS EM SUA
INTEGRALIDADE.
Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de
utilização na modalidade compensação, há de se fazer o rateio
proporcional entre as receitas obtidas com operações de exportação e de
mercado interno. Confirmado pela Fiscalização a correção do cálculo do
valor requerido, deve ser revertida a glosa e mantida a integralidade do
crédito compensado.

Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.634 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720495/2010-79
7

III - DISPOSITIVO
Em razão de todo o exposto, meu voto é no sentido de acolher os Embargos de
Divergências, com efeitos infringentes.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 903
DF CARF MF
Original